Tribunal: STF
Processo: Rcl 93796
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.4.2026, pelo Complexo Hospitalar J.s.j Ltda. - em recuperação judicial e outros “em face dos atos executivos atualmente em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000617-16.2022.5.02.0381” do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Osasco, pelos quais teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

Em 4.11.2025, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Osasco decidiu:
“Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (id 77ebd6b) apresentada por COMPLEXO HOSPITALAR J.S.J. LTDA, HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA’S LTDA (em Recuperação Judicial) e AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA. 
Sustentam, em síntese, que a execução está afetada pelo Tema 725 do STF; que o título em que se funda a execução contraria o precedente vinculante do STF; que a decisão reconheceu o vínculo de emprego em período no qual a reclamante foi contratada mediante a emissão de notas fiscais como pessoa jurídica (MEI); que deve ser reconhecida a inexigibilidade do título; que a condenação estendeu a responsabilidade às reclamadas de forma solidária; que, subsidiariamente, deve ser suspensa a execução até o julgamento definitivo do Tema 1389 do STF;
(...) A Objeção ou exceção de pré-executividade é admissível para arguir ausência de condições da ação executiva ou falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo executivo. 
Nesta exceção de pré-executividade o excipiente não apontou ausência de condições da ação executiva ou falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo executivo. O acórdão id 56a414b reconheceu o vínculo de emprego nos seguintes termos: 
‘Pelo exposto, ACORDAM os Magistrados da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ordinário da obreira para afastar o reconhecimento da inépcia do pedido relativo aos depósitos fundiários e para reconhecer a existência de um único vínculo de emprego no período compreendido entre 27/06/2012 e 24/03/2022, com término contratual pela dispensa a pedido da autora e, por conseguinte, afastar a prescrição bienal reconhecida em sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença que aprecie os pedidos veiculados à inicial, observando os limites da presente decisão’. 
O título executivo está perfeito. 
As demais alegações referentes à responsabilidade solidária das executadas escapam à análise ante a preclusão ocorrida. 
Portanto, improcede o pleito” (doc. 38).

2. Os reclamantes alegam tratar-se na “origem da Reclamação Trabalhista nº 1000617-16.2022.5.02.0381, ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, em que figurou como reclamante ANDREA APARECIDA LIMA e, no polo passivo, Complexo hospitalar JSJ Ltda, Hospital e Maternidade Vidas Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. A sentença que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado em 14/04/2025, não tendo sido interposto Recurso Extraordinário, conforme se extrai do histórico processual dos autos” (fl. 3, grifos nossos).

Sustentam que “foi formulado pedido de suspensão da presente execução com fundamento no Tema 1389 do STF, requerendo-se a paralisação das obrigações de pagar até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte. No entanto, a decisão id. 96e0606 nega tal pedido” (fls. 3-4).

Asseveram que, “ao deixar de suspender o feito, o Juízo reclamado incorreu em descumprimento da determinação emanada do STF, legitimando o manejo da presente Reclamação Constitucional para preservação da competência e garantia da autoridade da decisão proferida no Tema 1389” (fl. 4).

Requerem “a concessão da medida liminar, nos termos acima delineados, com sua posterior confirmação pelo Plenário ou pelo órgão competente” (fl. 19). 

Pedem, no mérito, “a determinação de sobrestamento do feito de origem, com a paralisação da atividade executiva, até o julgamento definitivo do Tema 1.389” (fl. 19).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. A decisão do processo de conhecimento, pelo qual teria sido reconhecido vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado em 4.4.2025. A presente reclamação foi ajuizada somente em 23.4.2026. 

A pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.

7. Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional a processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Cristiano Zanin, decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.9.2025).

No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; e Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.

8. A argumentação dos reclamantes revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora